Tribunal: TJPA
Processo: 0827069-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827069-02.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCELO BRAZIL DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria do crime de ameaça para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento ou redução de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 fixados em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório judicial, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo em casos em que normalmente não há testemunhas presenciais.

4. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com a incutida sensação de temor na vítima, independentemente da produção de resultado material, bastando a promessa de mal injusto e grave.

5. A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP e jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo prescindível instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

6. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de reparação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua redução por alegada hipossuficiência econômica não comprovada, conforme jurisprudência que afasta a presunção automática de pobreza pelo simples patrocínio do réu pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é apta a embasar condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica. 2. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é legítima a fixação de indenização por danos morais diretamente na sentença penal condenatória, independentemente de produção de prova específica, por se tratar de dano
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima. 3. A mera assistência da Defensoria Pública não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica do réu para fins de redução da indenização.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp nº 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJMT, ApCrim nº 0011641-14.2017.8.11.0064, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Brazil da Cunha apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$1.000,00 à título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (ID 21089279).

O recorrente pugna por sua absolvição sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o afastamento ou a redução da verba indenizatória fixada em favor da vítima (ID 21089293).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21089296), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24345083).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação.

Nada obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade
está comprovava pelo sobretudo pelo Termo de Ciência de Medidas Protetivas, Formulário de Risco e Roteiro de Entrevista para a Investigação Criminal da Violência Psicológica (ID 21089192, págs 13/16) e pela palavra da vítima prestada em juízo, a qual também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Durante a instrução processual a vítima, INARA ALEIXO DE SIQUEIRA, às perguntas do MP, respondeu: “Que no dia dos fatos, foi ao apartamento para pegar suas coisas. Ela disse que ia entrar “à força” no apartamento. O réu disse que se ela adentrasse ele iria lhe agredir fisicamente. Que o réu trocou a fechadura da casa para que ela não entrasse mais. Que toda sua família sabe das agressões praticadas pelo ex-companheiro. Afirmou que ficou psicologicamente abalada com por conta da ameaça. Que solicitou medidas protetivas contra o réu. Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu: “Que no dia dos fatos, ainda não tramitava processo de separação na Vara de Família. Afirmou que não havia testemunha no local. Que falou para ele que tinha a intenção apenas de pegar suas coisas, mas ele não deixou e, quando chegou na porta do apartamento, descobriu que ele tinha trocado a fechadura. Falou para ele que ia mandar abrir a porta momento em que ele disse que se fizesse isso iria lhe bater”.

A testemunha IRAILDES COSTA ALEIXO as perguntas do MP, respondeu: “Que não estava presente no dia dos fatos, mas apenas soube através dela que o réu teria ameaçado sua filha. Que tem medo do que possa acontecer com sua filha. Sobre a ameaça, sua filha não falou se o réu teria proferido ameaça contra ela. Que as coisas sempre “aconteciam com ela”, mas ela nunca falava nada. Que o acusado trocou a fechadura da porta do apartamento. Que Inara certa vez chegou em casa com uma base no rosto e com um machucado no pé. Sempre que lhe perguntavam sobre um machucado em seu corpo, ela nunca atribuía a culpa ao réu. Disse que, certa vez, o réu chegou a agredi-la fisicamente, quando ela estava com 01 mês e 15 dias de grávida. Que ele chegou a deixá-la trancada no quarto do apartamento que ele morava, foi quando como descobriu o que era o que Marcelo fazia com ela. Foi aí que ela foi contar com a sua e porque as pessoas eu vou. Nós fomos cobrar dela por que que ela não falava pra gente? Porque ele ameaçava a gente, “que podia fazer uma coisa com a tua mãe. Eu podia fazer uma coisa que o seu pai”. A Inara viveu com ele, né? Aí tiramos ela do convívio dele. A Inara, tivemos que mandá-la embora daqui. Com 8 meses, que ainda estava de grávida, descobrimos que ela era uma gravidez de alto risco, que ela podia morrer, que ela estava em Goiânia. Trouxemos ela pra cá. Foi quando ela teve nenê. E ficou com a gente até os 3 anos de idade do Otaviano. Três anos de idade ela começou, voltou a se relacionar com ele de novo. continuaram as agressões. Depois de 06 anos com ele resolver casar com ele. O Otaviano foi crescendo e foi vendo as coisas que aconteciam com Inara”.

No interrogatório do réu, relatou que ““que os fatos contra si imputados não são verdadeiros. Disse que a vítima não foi ao seu apartamento. Falou que depois do dia 11/02/2020, a vítima saiu e nunca mais voltou em sua residência. Acredita que a ofendida estaria com ciúmes dele e sua atual companheira. Falou que teve problemas com a vítima apenas no começo do relacionamento, na época em que ainda eram adolescentes. Acredita que o motivo de ela ter denunciado ele seria de cunho patrimonial”. (ID 21089279, pág. 2/3)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado ameaçou agredir a vítima caso ela entrasse no imóvel, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da sentença no sentido de afastar ou diminuir o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixados a título de danos morais em favor da vítima.

Sem embargo, consoante dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatóri
a
” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 21089198, pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0011641-14.2017.8.11.0064
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025